Tribunal: TJES
Processo: 0000150-22.2019.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000150-22.2019.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS LUCIANO DE SOUZA MELONI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL
E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA DO RÉU.
HONORÁRIOS PELO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA DATIVA. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O CPC. TABELA DA OAB E DECRETO ESTADUAL QUE NÃO VINCULAM O MAGISTRADO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO
E ARBITRAMENTO PELA ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme orientação da Corte da Cidadania
“'apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância
'
(AgRg no HC n. 578.039/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 04/09/2020)”
(STJ, AgRg no HC 664.934/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 24/08/2021).

2. Hipótese em que o acusado responde a outras 6 (seis) ações penais por delitos patrimoniais, o que indica a contumácia delitiva do réu na prática de crimes patrimoniais, sendo aptos a afastar a aplicabilidade do princípio da insignificância, ainda que a
res furtiva
seja de pequeno valor.

3. Os honorários pelo exercício da advocacia dativa devem ser fixados de maneira proporcional ao trabalho exercido pelo advogado, não podendo ocorrer a fixação em valores ínfimos ou excessivos.

4. Para fins de arbitramento, deve-se utilizar, por analogia, o Código de Processo Civil, em especial o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado levando em consideração: 1) grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação do serviço; 3) natureza e a importância da causa e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

5. Esta eg. Câmara Criminal possui entendimento no sentido de que a tabela da OAB e o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, com as atualizações dadas pelo Decreto nº 4987-R /2021, não vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba honorária, a qual deverá ser arbitrada em conformidade com as disposições do CPC.

6. Necessidade de majoração dos honorários advocatícios fixados na origem para R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), quantia que se revela adequada e proporcional para o trabalho exercido pela advogada, além disso, fixa-se a monta de R$ 600,00 (seiscentos reais) pela atuação em grau recursal.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso em sentido estrito para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCOS LUCIANO DE SOUZA MELONI
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 155 do Código Penal, a pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 30 (trinta) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 3541223), a Defesa sustenta a necessidade de absolvição do acusado por força do princípio da insignificância, dado o valor reduzido da
res
furtiva.

Aponta que o valor fixado a título de honorários advocatícios pelo Juízo
a quo
se revela insuficiente para remunerar pelos serviços prestados pela defensora dativa nomeada.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado, bem como para que sejam majorados os honorários advocatícios arbitrados e para que sejam fixados honorários por atuação em grau recursal.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 4348884), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4425358), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Manifestação do Estado do Espírito Santo (ID nº 5161972), informando que não se opõe à fixação de honorários advocatícios, requerendo a observância do Decreto Estadual nº 2821-R.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCOS LUCIANO DE SOUZA MELONI
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 155 do Código Penal, a pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 30 (trinta) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 3541223), a Defesa sustenta a necessidade de absolvição do acusado por força do princípio da insignificância, dado o valor reduzido da
res
furtiva.

Aponta que o valor fixado a título de honorários advocatícios pelo Juízo
a quo
se revela insuficiente para remunerar pelos serviços prestados pela defensora dativa nomeada.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado, bem como para que sejam majorados os honorários advocatícios arbitrados e para que sejam fixados honorários por atuação em grau recursal.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal, narrando que, no dia 24/09/2018, o denunciado invadiu a residência da vítima Denilson Ribeiro Nunes e subtraiu uma chave 21/23 boca, uma chave 16 estria, uma chave combinada 22, uma chave 20/22 boca e uma chave 9 mm.

Consta da peça acusatória que o acusado passava pela residência da vítima quando percebeu que o portão estava fechado somente com um trinco e resolveu adentrar no imóvel para praticar o delito, contudo, ao ingressar no imóvel, o cachorro da vítima começou a latir, o que levou o acusado a se evadir do local com os bens furtados, sendo abordado logo em seguida por um policial militar à paisana.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, afastando a aplicação do princípio da insignificância, em virtude do fato de o acusado responder a outras ações penais por delitos patrimoniais e pelo fato de ele ter promovido a subtração patrimonial para efetuar pagamento de dívida de droga.

Com efeito,
“
s
edimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada”
(STJ, AgRg no HC n. 756.530/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).

No caso, comungo do entendimento do Juízo
a quo
no sentido de que os registros desabonadores do apelante, que responde a outras 6 (seis) ações penais por crimes patrimoniais (processos nº 0000170-71.2023.8.08.0032, 0000261-98.2022.8.08.0032, 0000441-80.2023.8.08.0032, 0001109-90.2019.8.08.0032, 0002015-80.2019.8.08.0032 e 0002667-36.2019.8.08.0020)
são aptos a afastar a aplicação do princípio da bagatela.

Ademais, já fora condenado, com trânsito em julgado, pela prática do crime de roubo praticado em 19/12/2019 (processo nº 0002667-36.2019.8.08.0020.

Nesse contexto, entendo que tais registros criminais, também relacionados a furtos cometidos pelo acusado, indicam a contumácia delitiva do réu na prática de crimes patrimoniais, sendo aptos a afastar a aplicabilidade do princípio da insignificância, ainda que a
res furtiva
seja de pequeno valor.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONTUMÁCIA DELITIVA. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I - Esta Corte tem entendimento pacificado no sentido de que não há que se falar em atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância quando não estiverem presentes todos os vetores para sua caracterização, quais sejam: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e; d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. II - Como dito no decisum reprochado, é inaplicável, na hipótese, o denominado princípio da insignificância, tendo em vista que, apesar do pequeno valor da res furtiva, o recorrente é contumaz na prática de delitos patrimoniais. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 1547928/GO, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 18/02/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU QUE OSTENTA OUTROS REGISTROS CRIMINAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação do princípio da insignificância reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, essas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que ocasionem. 2. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância tem como vetores a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3. Inviável a incidência do referido brocardo, in casu, porquanto o agravante possui outros registros criminais, circunstância que, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 448.381/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 04/02/2019)

Importante ressaltar que, conforme orientação da Corte da Cidadania
“'apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância
'
(AgRg no HC n. 578.039/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 04/09/2020)”
(STJ, AgRg no HC 664.934/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 24/08/2021).

Feitas tais considerações, entendo que deve ser mantido o reconhecimento da tipicidade da conduta do acusado e, via de consequência, a condenação nos moldes da sentença.

No que se refere ao pedido de majoração dos honorários advocatícios fixados pelo Sentenciante, pude observar que, em razão da ausência de Defensor Público atuante na Comarca de Mimoso do Sul/ES, o Juízo
a quo
nomeou a Drª Briny Rocha para patrocinar a Defesa do acusado.

A causídica, a seu turno, ofereceu resposta à acusação e participou de audiência de instrução, ocasião em que ofereceu alegações finais orais, sendo que, pela sua atuação, o Juízo
a quo
fixou a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).

Dispõe o art. 261 do Código de Processo Penal que “
Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor
.”

A Constituição da República, a seu turno, é expressa ao apontar que o advogado é indispensável à administração da justiça.

Por tais razões, os honorários pelo exercício da advocacia dativa devem ser fixados de maneira proporcional ao trabalho exercido pelo advogado, não podendo ocorrer a fixação em valores ínfimos ou excessivos.

Para fins de arbitramento, deve-se utilizar, por analogia, o Código de Processo Civil, em especial o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado levando em consideração: 1) grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação do serviço; 3) natureza e a importância da causa e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

Ademais, há que se ressaltar que esta eg. Câmara Criminal também possui entendimento no sentido de que a tabela da OAB e o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, com as atualizações dadas pelo Decreto nº 4987-R /2021, não vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba honorária, a qual deverá ser arbitrada em conformidade com as disposições do CPC.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2.
Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil.
(...) (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

No caso, entendo que, de fato, a fixação de R$ 300,00 (trezentos reais) para remunerar os serviços prestados pela advogada não se revela adequada, mormente diante do zelo da causídica na condução do processo, considerando a apresentação de resposta à acusação e a participação em audiência.

Por outro lado, não se trata de uma demanda complexa, contando com apenas um assistido com a imputação de somente um crime.

Forte em tais razões, entendo pela fixação de honorários no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), quantia que se revela adequada e proporcional para o trabalho exercido pela advogada.

Prosseguindo, sabe-se que “
atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021).

Sendo assim, e pelos critérios já expostos, fixo honorários advocatícios, pela atuação em segundo grau, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de majorar os honorários advocatícios fixados em primeiro grau de jurisdição para o valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) e fixar honorários advocatícios pela atuação em grau recursal em R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.